Tribunal: TJSP
Processo: 1010961-24.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do artigo 6o, VIII, do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Reconvenção – Cobrança de mensalidade vencida em dezembro de 2017 - Prova do pagamento –

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do artigo 6o, VIII, do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Reconvenção – Cobrança de mensalidade vencida em dezembro de 2017 - Prova do pagamento – Ônus do autor reconvindo – Não atendimento – Artigo 373, I do CPC - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.